Tribunal: TJDFT
Processo: 0003147-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Roubo tentado. Reconhecimento. Provas. Conduta social. Pena-base. Circunstância agravante. Fração de aumento. Regime prisional. Detração.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Se há outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 - A prisão em flagrante do acusado logo após o crime, na posse de simulacro de arma de fogo e com as mesmas características informadas pela vítima, os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante e o reconhecimento fotográfico feito pela vítima são suficientes para condenação pelo crime de roubo tentado.
3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
6 – Reincidente o réu e portador de maus antecedentes, justifica fixar regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
7 – Se o regime fechado foi fixado em razão da reincidência e maus antecedentes, a detração penal não acarreta alteração do regime prisional. E, expedida carta de guia para execução provisória da pena, eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.
8 – Apelação provida em parte.